Tribunal: STF
Processo: RE 1326552
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. O Município de Fátima formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTARIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS ENTRE OS BALANÇOS GERAIS DA UNIÃO E AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. RECEITAS ORIUNDAS DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO INCLUSÃO E EXCLUSÃO INDEVIDAS DE VALORES NA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. DESCONTO DO PERCENTUAL DE 5,6%. ART. 72 DO ADCT. POSSIBILIDADE. 



    l. Não há repasse a menar para o Fundo de Participação dos Municípios pelo só fato de serem diferentes os valores divulgados nos Balanços Gerais da União daqueles previstos nas portarias mensalmente divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por considerarem-se em tais atos períodos de arrecadação distintos, com formas distintas de contabilização. 



    2. Os valores recebidos pela União em ações executivas de cobrança do imposto de renda e do imposto sobre produto industrializado devem ser incluídos na base de calculo do FPM, conforme expressa disposição legai (art. 1º , paragrafo único, Lei Complementar 62/ 1992). 



    3. As provas trazidas pela União de que o repasse a o FPM tem observado as receitas decorrentes de juros, multas e outros acréscimos do IPI, inclusive decorrentes de execuç6es fiscais, nos moldes em que determinado pelo Tribunal de Contas da União, afastam o deferimento do pedido.



    4. Os valores de contribuição para o Programa de Integração Nacional- PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e Estimulo à Agroindústria do Norte e Nordeste- PROTERRA não integram o produto da arrecadação do imposto de renda (art. 159, I, CF). Assim, correta a sua dedução da base de calculo do Fundo de Participação dos Municípios- FPM. 



    5. A alíquota de 5,6% de que trata o § 5° do art. 72 do ADCT incide sobre o total da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre operaç6es de crédito, cambio, seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários, e não apenas sobre o incremento de arrecadação desses tributos decorrentes das Leis 8.848, 8.849 e 8.894, todas de 1994. 



    6. Devem ser deduzidos da base de calculo do FPM o produto da arrecadação, do imposto sobre a renda e proventos e os pagamentos efetuados pela União, as autarquias e fundaç6es, com expressa determinação de que não se lhe aplicam as disposiç6es referentes ao FPM (art. 159). 



    7. Não podem ser considerados arrecadação do imposto de renda para os fins do art. 159, I, da CF/ 1988, os valores arrecadados antecipadamente e que, por determinação legal, devem ser restituídos ao contribuinte, deixando de integrar a base de calculo do repasse ao FPM. 8. Apelo do município autor a que se nega provimento.



    Em recurso extraordinário, alega ter o pronunciamento violado o art. 159, I, b, da Constituição Federal, e o art. 72, incisos I e II, e § 5°, do ADCT.



    O município recorrente sustenta, ainda: (i) a inconstitucionalidade dos abatimentos prévios da base de cálculo do FPM, dos valores destinados, como se fossem incentivos fiscais, ao PIN/PROTERRA; (ii) a inconstitucionalidade das deduções da base de cálculo do FPM das restituições do imposto de renda retido na fonte dos pagamentos realizados pela União, suas autarquias e fundações (art. 72,I, do ADCT); e (iii) a inconstitucionalidade das deduções lineares procedidas pela União de 5,6% do montante integral da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o RE 1.346.658-RG/DF, Relator ministro Luiz Fux, Tema 1187/RG, reconheceu a existência de repercussão geral, com reafirmação de jurisprudência, da questão relativa à dedução dos valores provenientes das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPASSES AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL - PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE - PROTERRA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese: 



    É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1187/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator